Tribunal: TJMT
Processo: 1022858-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022858-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 121.679.611-46 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL Nº.
11.846/2023
– REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES IMPEDITIVOS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 1º, INCISOS I E XVII DO REFERIDO DECRETO, TANTO PARA COMUTAÇÃO QUANTO PARA O INDULTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO
.

O artigo 1º, XVII, do Decreto 11.846/2023 veda, expressamente, a concessão dos benefícios que nele estão contidos (indulto e comutação) a condenados por crimes de tráfico de entorpecentes, especificamente os previstos
nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 a 37 ambos da
Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Alexsandro Rodrigues Guimarães
, tirado de decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, previsto no Decreto Presidencial nº. 11.846/2023.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão da comutação das penas, com base no Decreto nº 11.846/2023, referente ao crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 233599694).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 245504176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de comutação das penas, com base no Decreto nº 11.846/2023, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

Depreende-se destes autos, que o reeducando
possui 03 condenações unificadas no Executivo de Pena n. 0027646-80.2017.8.11.0042, resultando a totalidade da reprimenda em 16 (
dezesseis
) anos de reclusão, vejamos:

* Vara
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
0008429-85.2016.8.11.0042
-
pena 5 anos

(art. 33,
caput
,
da Lei de Drogas);

* Vara
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
0004636-70.2018.8.11.0042
-
pena 6 anos,

(art. 33,
caput
,
da Lei de Drogas);

* Vara
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
0010423-90.2012.8.11.0042
-
pena 7 anos,

(art. 33,
caput
,
da Lei de Drogas);

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada
(Id. 233599695), vejamos:

“[...] “(...) I – DA COMUTAÇÃO

Pugna a Defesa pela concessão de comutação em relação a condenação proferida na ação penal de n. 008429-85-2016.8.11.0042.

Em que pesem as argumentações defensivas, constato que na ação penal indicada, o sentenciado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não é possível a concessão do direito, pois há vedação legal contida no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, deixo de acolher o pleito defensivo
. (...)
”

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, como cediço a Constituição Federal concedeu ao Presidente da República a competência para concessão do benefício de comutação de penas, conforme se extrai da leitura do art. 84, XII da Carta Magna. Trata-se de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, que pode, além de deixar de conceder tal benefício, impor restrições e condições, tudo segundo seu próprio critério de conveniência e oportunidade.

O Decreto n. 11.846/2023, traz em seu art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas
:

I -
por crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas
, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Ao exame das exigências para concessão da comutação, vê-se que o agravante não preenche as condições necessárias pela norma em comento, visto que todos os delitos praticados pelo reeducando são equiparados ao hediondo “tráfico de drogas”.

Assim, como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça, Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho
“assiste razão ao r. Juízo a quo, em vista do
delito equiparado a hediondo - tráfico de drogas - ser considerado IMPEDITIVO de benefícios tanto pelo decreto como pela Constituição Federal
”.
(Id. 233599694).

Nesse quadro, ao contrário das alegações defensivas,
nota-se que o referido decreto veda a concessão tanto de indulto como de comutação as pessoas que tenham sido condenadas por tráfico de entorpecente.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA PREVISTO NO DECRETO N.º 11.846/2023
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSO RECONHECIMENTO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – REEDUCANDO QUE OSTENTA ANOTAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO
– NÃO VERIFICADO O CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA REPRIMENDA UNIFICADA – DECISÃO RATIFICADA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser ratificada a decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com espeque no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, porquanto não verificado o cumprimento pelo reeducando do equivalente a 2/3 (dois terços) da reprimenda total imposta para o crime impeditivo”.

(N.U 1005573-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - COMUTAÇÃO - DECRETO N. 11.846/2023 -CRIME HEDIONDO -VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INVIABILIDAD
E - 1. A comutação expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, inciso XII, Constituição da República), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim. - 2.
O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas por crime hediondo.
-
3. O não atendimento a requisito estipulado no decreto presidencial torna inviável a comutação ou o indulto.
- 4. Diante da expressa vedação, a concessão de indulto ou comutação em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, de natureza hedionda, não é cabível. - 5.
O inciso I do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 determina que os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, à esteira da determinação constitucional contida no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição da República
”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 30524794220248130000, Relator: Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 07/10/2024)

Destaquei

Dessa forma, o benefício da comutação de pena não pode ser aplicado ao agravante, ante vedação expressa do inciso XVII do artigo 1º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024